Tribunal: TJSP
Processo: 1020844-82.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição contida no acórdão embargado. Inocorrência. Não verificação de proposições que mereçam ser aclaradas. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, a fim de remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Declaratórios com natureza infringente. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do CPC.

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição contida no acórdão embargado. Inocorrência. Não verificação de proposições que mereçam ser aclaradas. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, a fim de remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Declaratórios com natureza infringente. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do CPC. Embargos Rejeitados.